Tribunal: TJMT
Processo: 1017613-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017613-38.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Furto, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANNA CAROLYNA FURTUOSO FELICIANO DA SILVA (VÍTIMA), LUCIANE MARIA KAEFER - CPF: 049.686.539-05 (VÍTIMA), SUELI FURTUOSO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), SUELI FURTUOSO - CPF: 040.179.049-55 (VÍTIMA), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), JEFFERSON TERUEL DE ASSUNCAO - CPF: 042.286.829-95 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 121, §2o, II E IV DO CP, ART. 121, §2o, II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP; ART. 121, §2o, I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP; ART. 155,
CAPUT
, DO CP E ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 -

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE PRONUNCIADO –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– CICUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 21 DO STJ – SUSPENSÃO DA SESSÃO PLENÁRIA TÃO SOMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 –
DESIGNADA NOVA DATA PARA REALIZAÇÃO DO JÚRI POPULAR (27/10/2020)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, a fim de possibilitar a submissão do paciente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, cuja sessão somente não se realizou no mês de abril/2020 em razão da pandemia do novo coronavírus, que acarretou a suspensão dos prazos e de todos os atos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário, a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime porque a instrução se encerrou com a prolação da sentença de pronúncia, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n. 21 do STJ e, o magistrado de piso
designou a sessão de julgamento para o próximo dia 27 de outubro de 2020.

2.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE

JEFFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
que decretou e mantém, por tempo demasiadamente excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o 4067-51.2013.8.11.0040 (cód. 101225), em que pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, II e IV do CP
, contra a vítima
Sueli Furtuoso
;
art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP
, contra a vítima
Anna Karolina Furtuoso Feliciano da Silva
;
art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP
, contra a vítima
Luciane Maria Kaefer
;
art. 155,
caput
, do CP
e
art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico principia esclarecendo que os fatos ocorreram há mais de 7 (sete) anos e o paciente se encontra com a liberdade restrita desde o dia
27/01/2017
, tendo a r. decisão de pronúncia transitado em julgado há mais de um ano, porém, em virtude da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19),
a sessão do Júri Popular originariamente aprazada para 24/04/2020 não se realizou
, permanecendo encarcerado o beneficiário do
writ
a despeito dos sucessivos pedidos de revogação da custódia formulados em primeiro grau com esteio, inclusive, nos predicados pessoais favoráveis que supostamente ostenta.

Nessa esteira, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, defende o impetrante

que a manutenção da prisão processual do paciente por mais de 3 (três) anos
configura malsinado excesso de prazo
, além de ofender os princípios constitucionais da presunção de inocência e da razoável duração do processo
, mormente se levado em consideração que diante da
situação excepcional ora vivenciada não há sequer previsão de retomada das atividades presenciais pelo Poder Judiciário, tampouco data para submissão do increpado a julgamento perante o Tribunal do Júri
, não podendo o acusado aguardar preso indefinidamente, máxime quando existem notícias de servidores e detentos da Cadeia Pública de Sorriso/MT contaminados pelo novo coronavírus, a demonstrar a insuficiência das medidas sanitárias tomadas até o presente momento para conter a expansão da doença naquela Comarca, cuja classificação de risco ainda é alta.

Nessa ordem de ideias, o impetrante invoca o caráter subsidiário da prisão preventiva e a possibilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais; para então requerer a concessão
in limine
da ordem em prol do paciente, a fim de ver revogada sua prisão preventiva e, subsidiariamente, vê-la substituída por acautelatórias diversas ou prisão domiciliar, com a expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.

A inicial veio instruída com a documentação eletrônica disponível no ID 54962472 e ID 54962473.

O processo eletrônico foi distribuído à minha Relatoria em razão de prevenção gerada pelo
Habeas Corpus
n.o 1003066-61.2018.8.11.0000, vindo-me os autos conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

O pedido de concessão liminar restou
indeferido
(ID
55609481) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora sobrevieram aos autos eletrônicos no ID 56303462, ID 56303463 e ID 56303465.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 57845464).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico que o paciente
Jefferson Teruel de Assunção
foi denunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2o, II e IV do CP
, contra a vítima
Sueli Furtuoso
;
art. 121, §2o, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP
, contra a vítima
Anna Karolina Furtuoso Feliciano da Silva
;
art. 121, §2o, I e IV c/c art. 14, II, ambos do CP
, contra a vítima
Luciane Maria Kaefer
;
art. 155,
caput
, do CP
e
art. 12 da Lei n.o 10.826/03.

A exordial acusatória foi devidamente recebida em desfavor do paciente em
03/12/2014
, ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva, cujo mandado de prisão foi devidamente cumprido na Comarca de Foz do Iguaçu/PR no dia
27/01/2017
, sendo, em seguida, determinada a regularização da prisão do acusado, com o subsequente recambiamento à Cadeia Pública da Comarca de Sorriso/MT. E após regular instrução do feito, na data de
30/05/2019

foi prolatada a sentença pronunciando
Jefferson
, nos termos da denúncia.

No dia
06/12/2019
o i. magistrado de primeiro grau determinou a inclusão do feito em pauta para julgamento perante o eg. Tribunal do Júri, cuja sessão fora inicialmente agendada para
24/04/2020
.

Sucede que, como forma de conter a propagação do novo coronavírus (Sars-Cov2), a Sessão Plenária anteriormente designada para abril do corrente ano foi adiada
sine die
, o que, segundo o causídico, fere de morte o brocardo jurídico da razoável duração do processo, ensejando, portanto, a concessão da ordem.

Todavia, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico no presente remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
. Explico.

Como é cediço, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Já a segunda fase do rito, chamada de
iudicium causae
, parte da sentença de pronúncia e termina com a decisão final do Conselho de Sentença,
e é exatamente nesta última etapa que se encontra a ação penal ajuizada em face do paciente
, sendo certo outrossim, que a teor das informações prestadas pela autoridade impetrada e do andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus
,
a realização do julgamento pelo Júri Popular alongou-se dada à situação de pandemia causada pela COVID-19, contudo, nos informes, o magistrado de piso já designou nova data para a sessão plenária e os autos aguardam a realização dessa solenidade
.

Em sendo assim, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde
27/01/2017
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno do remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Isso porque, como é de amplo conhecimento aos operadores do Direito, os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque não são fatais, tampouco peremptórios.

Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige do julgador um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.

Logo, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério na instrução criminal deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito, o que, em princípio, não ocorre no caso retratado nos autos.

Fosse pouco, não se descuida que em se tratando de processo submetido ao rito escalonado do Júri, a teor do enunciado n.o 21 da súmula do STJ,
“
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”; portanto, via de regra, após a prolação da sentença de pronúncia não há falar-se em constrangimento ilegal [passível de impugnação por meio de
habeas corpus
] decorrente de excesso de prazo, salvo quando este for motivado por desídia da acusação ou por descaso do juízo, o que, como já aquilatado, não se amolda à hipótese dos autos.

A propósito, a jurisprudência pátria vem orientando-se nesse sentido, consoante se observa nos seguintes precedentes,
in verbis
:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
EXCESSO
DE
PRAZO
. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. ADVOGADOS DISTINTOS. DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAR TESTEMUNHAS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N. 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a
mora
que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
2. Na hipótese, eventual
mora
na tramitação do processo não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso e à complexidade do feito, considerando a pluralidade de réus com advogados distintos e a necessidade de diligências para localização de testemunhas. 3. (...) 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 472.736/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) (destaquei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. (...) EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COM TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUESTÃO SUPERADA. SÚMULA 21/STJ. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

(...)
6. Constitui entendimento consolidado do STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

7. Na hipótese, não restou caracterizada a mora na tramitação do processo, porquanto este tem seguido seu trâmite regular, tendo o Juízo de primeiro grau afirmado que a relativa delonga se verificou em razão de o paciente ter permanecido foragido, ressaltando que, após sua prisão o feito foi instruído,
já tendo sido proferida sentença de pronúncia
, contra a qual foi interposto recurso em sentido estrito.
Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito.

8.
Conforme consta do Enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, com a superveniência da sentença de pronúncia, fica superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução do processo.
Habeas corpus não conhecido.”

(HC 432.094/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 06/04/2018) (grifei)

Com isso, concluo que certa demora
no trâmite processual se justifica nas vicissitudes do caso concreto, pois trata-se de
ação penal que apura o

cometimento de diversos crimes, sendo 03 homicídios duplamente qualificados, nas modalidades consumada e tentada, em que incialmente o paciente se encontrava segregado em unidade federativa diversa, só sendo recambiado para o estabelecimento prisional da Comarca de Sorriso-MT em meados de 2019
, o que ensejou a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias,
fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

Aliás, o paciente só não foi submetido a julgamento perante a Corte Popular no dia
24/04/2020
tão somente em razão da atual situação de emergência de saúde pública vivenciada, que exigiu do Poder Judiciário mato-grossense a tomada de medidas drásticas para conter a propagação do Covid-19, tais como a suspensão de todas as atividades presenciais.

Sobre o assunto, o eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais exarou recentemente seu posicionamento em caso similar ao retratado no presente remédio heroico, veja-se:

“
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DE AUTORIA - EXCESSO DE PRAZO - ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO JÚRI EM PREVENÇÃO À PANDEMIA DA COVID-19 - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. - Não tendo o impetrante juntado nos autos cópia da denúncia, das peças referentes ao inquérito policial fica obstaculizado o conhecimento das alegações de negativa de autoria e da desnecessidade da segregação cautelar do paciente - O Habeas Corpus reclama prova pré-constituída das alegações engendradas - Com a decisão de pronúncia encerra-se a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa nos crimes de competência do Tribunal do Júri - Os prazos designados para realização de atos processuais servem somente de parâmetros gerais.
O reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade, verificado, principalmente, pela complexidade do processo - O adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri descaracteriza constrangimento ilegal porque respaldado na necessidade de prevenção à pandemia do corona vírus.”
(TJ-MG - HC: 10000200486207000 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 11/05/0020, Data de Publicação: 13/05/2020)

Nessa toada, considero que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas da hipótese versada, inexistido, portanto, coação ilegal por excesso de prazo, a justificar o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, principalmente porque inexiste desídia da acusação ou descaso da d. autoridade judiciária de primeiro grau, justificando-se o elastério, em especial, na situação de pandemia pelo novo coronavírus, cuja prevenção ensejou a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário.

E consoante informações p
restadas pela autoridade impetrada, no último dia
01/09/2020

“(...) este juízo designou sessão de julgamento, revisando a prisão na oportunidade mantendo a segregação cautelar diante da gravidade concreta da conduta imputada, três homicídios perpetrados com o emprego de arma de fogo, bem como para garantir a aplicação de lei penal, visto que o paciente tentou frustrar a aplicação da justiça, evadindo-se do distrito da culpa, sendo dado cumprimento a dois mandados de estados distintos quando do cumprimento da ordem judicial em janeiro de 2017”
(ID56303465 – p. 3)

Em sendo assim, na contramão do que alega o impetrante, não encontro motivos concretos para relaxar a prisão preventiva ou substituí-la por
restrições não prisionais
ao beneficiário deste
writ
, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais, ainda mais que
do andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus,
denota-se que
a sessão do Júri Popular foi redesignada para o dia 27 de outubro de 2020, às 08:00 horas
; de maneira que,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JEFFERSON TERUEL DE ASSUNÇÃO
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020